Tribunal: TJBA
Processo: 8065131-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065131-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INCLUSÃO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em embargos à execução fiscal promovidos pela Empresa Lojas Riachuelo S/A, declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 06891.0069/17-4, sob o fundamento de que a base de cálculo do ICMS, prevista no art. 13, § 4º, I, da LC n.º 87/1996, não admite a exclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS). Na mesma decisão, o ente estatal foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso adesivo interposto pela banca de advogados da embargante para inclusão dos honorários administrativos constantes da Certidão de Dívida Ativa na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão dos tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS) da base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme determinado pela IN nº 52/2013 da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia; e (ii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser cumulados com os honorários administrativos constantes da Certidão de Dívida Ativa, compondo a base de cálculo daqueles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 13, § 4º, I, da LC n.º 87/1996 define a base de cálculo do ICMS como o “valor da entrada mais recente da mercadoria”. A exclusão de tributos recuperáveis desse cálculo, conforme determinado pela IN nº 52/2013, extrapola a função interpretativa da norma administrativa, em violação ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 146, III, "a"; CTN, art. 97, IV).

4.

Precedentes deste Tribunal e de outros órgãos jurisdicionais reiteram que normas infralegais, como a IN nº 52/2013, não podem modificar ou restringir disposições estabelecidas por lei complementar, tampouco majorar indiretamente a carga tributária em prejuízo do contribuinte.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau desconsidera a autonomia jurídica e alimentar dos honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 14; Lei n.º 8.906/1994, art. 23). O entendimento do STJ no Tema 587 reconhece a possibilidade de cumulação entre os honorários fixados em embargos à execução e aqueles constantes na Certidão de Dívida Ativa, desde que respeitados os limites legais.

6.
A exclusão dos honorários administrativos da base de cálculo dos honorários sucumbenciais viola a regra de que o proveito econômico do contribuinte corresponde ao valor integral do crédito exequendo declarado insubsistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação
conhecido e não
provido. Recurso adesivo
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.

A base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos de um mesmo titular, prevista no art. 13, § 4º, I, da LC n.º 87/1996, não admite a exclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS), sendo ilegal qualquer disposição infralegal em sentido contrário.

2.

Os honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução fiscal podem incluir os honorários administrativos constantes da Certidão de Dívida Ativa, desde que respeitados os limites legais e a autonomia de cada verba.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, "a"; CTN, art. 97, IV; LC n.º 87/1996, art. 13, § 4º, I; CPC, arts. 85, § 14, e 997, § 2º; Lei n.º 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação n.º 8024697-33.2020.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 16/11/2021.

TJBA, Apelação n.º 03151114020178050001, Rel. Sílvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 19/08/2020.

STJ, Tema 587, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8065131-93.2022.8.05.0001
,

oriundos da
11
ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante/
Recorrido Adesivo
,
o
ESTADO DA BAHIA
, como
Apelad
a
,

LOJAS RIACHUELO S/A

e, como
Recorrente Adesivo,

OLIVEIRA AUGUSTO MAAZE ADVOGADOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em
NEGA
R
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
O ESTADO DA BAHIA e

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO

INTERPOSTO POR
OLIVEIRA AUGUSTO MAAZE ADVOGADOS
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA